Tribunal: TJDFT
Processo: 0732931-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732931-40.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MARCELO ALMEIDA NEVES, KATIA ROGERIA FERREIRA LEMES RECORRIDOS: NILSON PEREIRA GALVAO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA RÉU. TRÁFEGO PELO ACOSTAMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA. LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. ÓBITO DA FILHA. IN RE IPSA. REDUÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil pelo ato ilícito. Quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente. 2. Infere-se do conjunto probatório que houve violação do dever de cuidado e diligência do motorista ao conduzir seu veículo na data do evento, caracterizando, em verdade, culpa exclusiva do motorista réu, de modo a acarretar sua responsabilidade pelos danos ocasionados aos pais da vítima fatal. 3. Em relação aos danos morais, não há que se falar em sua prova material. Deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva a seus direitos da personalidade. 3.1. A parte autora, diante do óbito da sua filha, causado inequivocamente pela conduta do réu que provocou o acidente de trânsito, experimentou intenso sofrimento e dor, o que implicar o dever de reparar o dano extrapatrimonial, cujo valor arbitrado na origem deve se adequar às peculiaridades do caso. 3.1. Dano moral reduzido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser rateado igualmente entre os autores. 4. A situação narrada inexoravelmente faz incidir a orientação da súmula n.o 326 do Superior Tribunal de Justiça de que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. 5. Recursos conhecidos. Recurso do réu segurado provido em parte. Recurso da parte autora provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora estabeleceu indenização irrisória pelos danos morais experimentados em decorrência de acidente fatal que vitimou sua única filha. Argumenta que o valor fixado é desproporcional e desarrazoado, especialmente porque, em situações análogas a dos autos - dano moral decorrente da morte de familiar -, a Corte Superior entende como devido montante que varia entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários-mínimos. Assim, aponta como sendo ínfima a quantia instituída no acórdão. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O primeiro recorrido, em contrarrazões, pede a condenação dos recorrentes em multa por litigância de má-fé (id. 65193292). O recorrido BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, por seu turno, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES - OAB/DF 21.182, e que sejam majorados os honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do CCB, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso, porque a turma julgadora após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Esta Oitava Turma Cível tem estabelecido indenizações, em situações em que parentes de vítima fatal de acidente automobilístico buscam ser indenizadas por danos morais, entre R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), levando-se em conta as peculiaridades do caso em exame (...) Na situação em apreço, não há como desconsiderar a situação delicada do réu: pessoa idosa (79 anos de idade), aposentado (renda mensal de R$ 4.326,73), portador de moléstias que lhe custaram a internação em UTI por mais de 1 ano (ID 61401115), além de hodiernamente apresentar quadro de demência não especificada, com relato de tentativa de autoextermínio (ID 61401135). Na esteira do entendimento jurisprudencial desta Turma Julgadora, a quantia arbitrada na r. sentença não está condizente com os princípios norteadores anteriormente mencionados, pelo que entendo razoável reduzir a quantia devida a título de compensação pelos danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser rateado igualmente entre os genitores. Esclareço que da quantia total arbitrada, os réus respondem solidariamente por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme cobertura securitária, e o réu, Nilson Pereira Galvão pelo saldo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (id. 63090296) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. DEMORA NO FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA. ÓBITO DO PACIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL. VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem que concluiu que foi comprovada a responsabilidade da agravante e a existência de dano moral em virtude de defeito na prestação de serviço que resultou no óbito da paciente, encontra o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar a revisão. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.626.885/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, sejam feitas em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES - OAB/DF 21.182 (id. 61401041). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029